Tribunal: TJMT
Processo: 1018009-78.2023.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018009-78.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONIEL WELEN VERISSIMO OLIVEIRA (APELANTE), THAGORE ELTON TORTORELLI NUNES - CPF: 045.663.851-24 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ENRIQUE PEDROSO JESUS - CPF: 049.745.271-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE ESTELA QUEIROZ DANTAS - CPF: 632.266.851-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCIANE BARBOZA DOS SANTOS - CPF: 989.889.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS P
OLIC
AIS COERENTES E EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, demonstradas pela apreensão de substâncias entorpecentes em quantidade e modo de acondicionamento típicos da mercancia, além de balança de precisão, e sendo os depoimentos dos policiais idôneos e corroborados por outras provas dos autos, não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Roniel Welen Verissimo Oliveira
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 06 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 650 (seiscentos dias) dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Inconformada, a defesa alega que não há provas suficientes para amparar a demonstrar seu envolvimento, na prática, delitiva, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 229255168).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo, nos termos do parecer de id. 238709166.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos,
extrai-se da denúncia
que no dia
02 de outubro de 2023
, na
Avenida Tenente Coronel Duarte
, bairro
Bandeirantes
, em
Cuiabá/MT
, o apelante foi flagrado pela
Agência Local de Inteligência (A.L.I.) da 21ª CIPM
enquanto embalava substâncias entorpecentes em uma casa abandonada nos fundos da
Papelaria Coxipó
.

O
Boletim de Ocorrência (BO n
.
2023.279778)
, registrado às
19:28
, detalha que, após monitoramento, a equipe policial abordou
Roniel

Welen
Veríssimo Oliveira
por volta das
17h30
, no local indicado. Na ocasião, foram apreendidas
11 porções de cocaína
,
11 porções de maconha
,
4 porções de pasta base de cocaína
e uma
balança de precisão
.

Após o devido processo legal, o juízo de primeiro grau
condenou o apelante à pena de
06 (seis) anos
e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

A defesa, inconformada com a sentença, sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, pleiteando a abs
olvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

Todavia, o pleito defensivo não prospera.

Isso porque, a
o
contrário do alegado de defesa
, a materialidade e a autoria do crime restam devidamente comprovadas pelos elementos de prova produzidos nas fases policial e judicial.

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se evidenciada no
Boletim de Ocorrência n.
2023.279778

supramencionado
e
Auto de Exibição e Apreensão n. 2023.16.405871
, que descreve a apreensão de:

11 trouxinhas de substância análoga
a
cocaína
, lacres nº 04124179, código de apreensão
39A9D
;

11 porções de substância análoga
a
maconha
, código de apreensão
39A9E
;

4
porções de substância análoga a pasta base de cocaína
, código de apreensão
39A9F
;

1
balança de precisão
, código de apreensão
39AA0
.

Além disso, o
laudo pericial n
.
311.3.10.9067.2023.139927-A01
confirma que as substâncias apreendidas consistiam em
21,89 g de maconha
,
34,60 g de cocaína
e
2,97 g de pasta base de cocaína
. As drogas estavam envoltas individualmente em fragmentos plásticos, fechadas por nó do próprio plástico, formando embalagens do tipo 'trouxa', além de acondicionadas em embalagens plásticas transparentes fechadas por pressão, do tipo '
ziplock
'.

Ou seja, além da apreensão da
balança de precisão
, apetrecho comumente utilizado na mercancia de entorpecentes para pesagem, observa-se que o material estava acondicionado de forma típica do comércio ilícito
.

No tocante à autoria, os depoimentos prestados pelos policiais
,
tanto na fase investigativa quanto em juízo, foram coerentes e firmes ao relatar que o apelante foi visto embalando drogas no local mencionado na denúncia.

Durante a audiê
ncia de instrução, o policial
Thagore
Elton
Tortorelli
Nunes, membro da
Agência Local de Int
eligência (A.L.I.) da 21ª CIPM, confirmou que o réu
R
oniel

Welen
Veríssimo Oliveira
foi flagrado embalando drogas em uma casa abandonada
nos fundos da Papelaria
Coxipó
. Ele relatou que a equipe policial recebeu informações indicando que o local era utilizado para o tráfico de drogas, e, após monitoramento,
realizaram a abordagem de
Roniel
, que estava
envolvido na atividade
ilícita.
Senão
vejamos,
in
verbis
:

“
(...
) O senhor é da Gap Centro, é isso?
Isso.
O senhor
lembra dessa
abordagem, dessa solicitação da Inteligência, o senhor se recorda?
Sim, foi como o senhor leu.

E aí, vocês chegaram lá no Morro da Luz, já estava sendo feito o monitoramento é isso? Nos fundos da papelaria
Coxipó
parece?
Isso
, é
um prédio lá, um local abandonado, que é contumaz esse ato (...) de comércio de entorpecente, fazem essa preparação do material entorpecente.

E aí, chegando lá ele já estava abordado ou vocês que fizeram a abordagem dele (...)?
Foi junto (...).

Ele estava dentro da casa?
Sim, ele
tava
no interior, lá é um local grande, tem vários acessos e
ai
a gente faz esse trabalho em conjunto.

Tinha mais gente no prédio ou só ele?
Tinha mais gente sim.

Mas só ele foi abordado?
Não, foram todos, mas com material entorpecente foi conduzindo quem
tava
portando, ali é tanto
pra
esse comércio e preparação, como
pra
usuário também.

O senhor lembra se tinha balança de precisão com o
Roniel
?
Lembro que tinha um material de balança de precisão.

Ele alegou
pra
nós aqui que foi abordado lá no Novo Paraíso II e foi levado pela Civil para a equipe da GAP. Houve isso?
Não, nossa área de autuação é somente na área central de Cuiabá.

Então vocês fizeram a abordagem dele então, normal?
Abordagem.

Perguntas da defesa – Vocês subiram junto com o pessoal da Inteligência, próximo a essa casa ou vocês ficaram em locais separados?
Nós deslocamos, não subimos juntos, mas encontramos lá, porque lá tem acesso tanto
na Tenente
Coronel Duarte (...) acesso ali na (...) Rua Campo Grande com a Tenente Coronel Duarte e tem acesso por cima do Morro da Luz, é um prédio lá abandonado (...) chegamos pela parte de baixo (...)
.”Extraído
da sentença – Id. 217543761)

O
depoimento de
Gustavo Enrique Pedroso J
esus, policial da equipe da A.L.I., indicou que não se recordava dos fatos
relacionados à abordagem e apreensã
o que resultaram na prisão de
Roniel

Welen
Veríssi
mo Oliveira
.

Outrossim,
a
testemunha
Carlos Alexandre
(membro da equipe de inteligência que monitorou
a residência abandonada em que o réu foi surpreendido em posse dos materiais ilícitos
)
,
declarou que
que recebeu a informação de que chegaria uma droga na região do Morro da Luz e que monitorou esse imóvel abandonado que já é de conhecimento da guarnição de ser usado por indivíduos para a prát
ica do uso e comercio de drogas.

C
onfirmou
, ainda,
os fatos narrados
na denúncia
, in
dicando que a abordagem ao réu
, ocorreu em uma
casa abandonada
nos fundos da
Papelaria
Coxipó
, onde o réu foi flagrado embalando drogas. Ele relatou que a
Agência Local de Inteligência (A.L.I.) da 21ª CIPM
havia recebido informações de que o réu estaria envolvido no tráfico de drogas na região e, após o monitoramento, a equipe policial se dirigiu ao local e realizou a prisão em flagrante.

Importante ressaltar que os
depoimentos dos policiais militares
possuem presunção de legitimidade, conforme entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a validade desses depoimentos como meio de prova, especialmente quando corroborados pelos demais elementos constantes nos autos.

Nesse sentido, conforme jurisprudência do
STJ
,
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO.
REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
4
. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
5.
Agravo regimental não
provido.
(
AgRg
no HC n. 892.605/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024,
DJe
de 20/9/2024
.)
(
destaquei)

Desse modo
, a tese defensiva de que o apelante seria apenas usuário e que os entorpecentes não lhe pertenciam não encontra respaldo nas provas produzidas. Embora o apelante tenha negado a autoria em juízo, afirmando que as drogas foram plantadas pelos policiais, essa versão mostrou-se isolada e não encontra ampa
ro nas demais provas dos autos.

Com efeito, nos termos do art. 156 do CPP: “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício
”. Portanto, a simples alegação sem ter sido comprovada não é suficiente para afastar as provas seguras reunidas pelos policiais militares.

Como se vê, a
s circunstâ
nc
ias da apreensão — quantidade,
diversidade
e modo de acondicionamento
de drogas, além da balança de precisão — indicam claramente que os entorpecentes
destinavam-se
à comercialização, e não ao uso pessoal, afastando qualquer possibilidade de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Aliás, é cediço que
o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o
próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar
,
trazer
consigo
,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

Como se observa, as circunstâncias da apreensão — a quantidade e diversidade de drogas, o modo típico de acondicionamento dos entorpecentes e a pre
sença da balança de precisão
— evidenciam claramente que as substâncias
destinavam-se
à comercialização, e não ao uso pessoal, afastando qualquer possibilidade de desclassificaçã
o para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas
.

Observa-se que o
conjunto probatório é robusto e suficiente para afa
star a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois a alegação de que a droga se destinava ao consumo próprio é incompatível com os elementos dos autos. As circunstâncias fática
s indicam inequivocamente que
Roniel
exercia a atividade de tráfico de drogas, conforme destacado pelo juízo a quo, que considerou as provas consistentes e harmônicas no sentido de demonstrar a traficância.

Portanto, não há como acolher a tese de insuficiência de provas ou aplicação do p
rincípio
in dubio pro reo
, uma vez que o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a prática do tráfico de drogas pelo apelante. Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo
incólume
a
sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024